Tribunal: STF
Processo: ARE 1376644
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e PREÇO PÚBLICO - Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante - Pleito de reforma da decisão - Cabimento em parte - PRELIMINAR da agravante - Suspensão dos autos diante da instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas protocolado neste E. TJ - Afastamento - Causa de pedir contida nos autos principais que é diversa da existente no recurso apreciado pela C. 18ª Câm. de Direito Público - Impossibilidade de instauração de incidente de assunção de competência por não se tratar de processo que envolve relevante questão de direito com grande repercussão social, nos termos do art. 947, do CPC - Nos casos de IRDR, a suspensão de todos os processos que estão em andamento deve ocorrer por decisão proferida pelo Relator, o que não ocorreu - PRELIMINAR do agravado - Inadequação da via eleita - Acolhimento em parte - Necessidade de dilação probatória apenas em relação à alegação de ilegalidade dos índices de atualização monetária, de juros e das multas, feita em exceção de pré-executividade Inteligência da Súmula 393, de 01/10/2.009, do E. STJ - MÉRITO - REGULARIDADE DAS CDAS - Ausência de indicação dos dispositivos legais violados e aqueles que regulam a correção monetária e os juros de mora no título executivo, o que afasta a certeza e exigibilidade deste, tornando-o inválido - Vício verificado - Possibilidade, contudo, de substituição das certidões da dívida ativa, sem extinção da execução - Alegada ausência de assinatura na CDAs não verificada - Assinatura não é requisito do título executivo extrajudicial, conforme se depreende do art. 2º, §5º, da Lei Fed. nº 6.830, de 22/09/1.980 - CDAs, ademais, que foram assinadas digitalmente pelos Procuradores do Município de Porto Feliz - ILEGALIDADE DA COBRANÇA DO “PREÇO PÚBLICO“ - “Preço público” cobrado pela emissão de Guia de Lançamento Tributário - Guia que é emitida sem a anuência da agravante e exclusivamente no interesse do agravado para fins de arrecadação dos seus tributos, não havendo qualquer tipo de contraprestação - Ilegalidade configurada - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Não caracterizada - Não evidenciada qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Questão prejudicada diante do acolhimento em parte da exceção de pré-executividade - Inversão da sucumbência, para condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios - Decisão reformada - AGRAVO DE INSTRUMENTO provido em parte, para acolher em parte a exceção de pré-executividade apresentada pela agravada, para afastar a cobrança de “preço público” e de multa por litigância de má-fé, devendo o Juízo “a quo” oportunizar a substituição das CDAs."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente